Tribunal: TJES
Processo: 5000497-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000497-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYGUEL MAGELA FRAGA BOLSANELO
RECORRIDO: DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5000497-87.2021.8.08.0035

RECTE.: NAYGUEL MAGELA FRAGA BOLSANELO

RECDO.: DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E NÃO MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por NAYGUEL MAGELA FRAGA BOLSANELO em face de DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA alegando, em síntese, que contratou, no dia 23/07/2020, os serviços da empresa ré para realizar o transporte de sua mercadoria, conforme encomenda realizada por uma empresa situada na cidade Orlando, Estado da Flórida (EUA).

Assim, a remessa dos produtos foi realizada no dia 23/07/2020, tendo sido garantido pela ré prazo máximo de entrega no dia 29/07/2020, todavia a data informada não fora cumprida. Ademais, narra que não houve, igualmente, qualquer aviso prévio, ou justificativa pelo atraso por parte da empresa. Diante de tal fato, entrou em contato com a ré, tendo sido informado que a mercadoria havia desaparecido.

Relata que precisou refazer todas as peças, pagar novamente o frete para envio da mercadoria e ao solicitar a restituição do valor R$ 2.567,00 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais), fora negado.

Dessa forma, ajuíza a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais no valor de R$ 2.567,00 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais) e danos morais.

A ré arguiu que na remessa o Autor declarou o valor de R$1.500,00, portanto, resta patente que a presente demanda deve ser julgada totalmente IMPROCEDENTE. Além do mais, a parte Autora não trouxe aos autos qualquer indício de que tenha sido submetida a abalo moral digno de indenização, muito menos que possam

merecer ressarcimento no valor que pleiteia.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré , DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como ao pagamento de R$ 2.567,00 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do despedimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.

A autora ofertou Recurso Inominado (ID 2993833) em que alega necessidade de majoração dos danos morais arbitrados.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Além disso, é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Nos seguintes termos apontados pelo juízo
a quo
:

“Certo que incumbia à ré a produção de prova cabal em comprovar fato extintivo ou modificativo do direito do autor, de modo que fosse capaz de evidenciar a ausência de nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o dano causado (art. 373 II, CPC), o que não ocorreu.

Pelo contrário, os documentos encartados demonstram que a ré assume o erro através dos e-mails fls. 05 do ID 5684544 nas afirmações "A DHL não conseguiu localizar o volume. As buscas deram negativo. Lamento o transtorno. Favor enviar o comprovante de pagamento para que possamos trabalhar o reembolso deste serviço”.”

Nesse sentido, corretamente agiu o magistrado quando determinou o pagamento dos danos materiais equivalentes, bem como o pagamento de danos morais, frente a clara falha na prestação de serviços e ofensa aos direitos da autora, ora recorrente.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu na obrigação de refazer todas as peças, bem como pagar novamente o frete.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)